Tribunal: TRF3
Processo: 5014348-83.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2016-07-12

Inteiro teor:
89/151)

5014348-83.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL PORQUE NÃO SE SOBSOME A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/15, CUJO ELENCO É NUMERUS CLAUSUS, INSUSCETÍVEL DE AMPLIAÇÃO POR QUEM QUE SEJA ALÉM DO PRÓPRIO LEGISLADOR. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP No 1696396. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente, objetivando simplificar o processo dando-lhe o maior rendimento possível, reduziu a complexidade do sistema recursal até então vigente. Dentro desse propósito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram restringidas significativamente, optando pela adoção de rol taxativo inserido no art. 1.015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador.

2. Essa nova sistemática não importa em cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou impedimento de acesso ao Judiciário e duração razoável do processo, pois a decisão interlocutória não agravável poderá ser impugnada nas razões ou contrarrazões de apelação. Esse é o novo sistema do processo civil.

3. A tese firmda pelo C. STJ nos autos do REsp no 1696396, não é aplicável ao presente caso, diante da modulação dos seus efeitos. De todo modo, não restou comprovada a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento em questão.

4. Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014348-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI

Advogado do(a) AGRAVADO: CARINA MOISES MENDONCA - SP210867-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014348-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI

Advogado do(a) AGRAVADO: CARINA MOISES MENDONCA - SP210867-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL objetivando a reforma da decisão que, em autos de ação ordinária proposta pelo CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATÓLÓGICAS DR. DOMINGOS A. BOLDRINI, fixou honorários periciais e determinou o rateio do valor entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 3389418), alega a agravante que o custeio da prova cabe a quem a requereu, destacando ainda que nos casos em que os honorários periciais sejam pagos com recursos do orçamento da União, estes devem ser fixados conforme a tabela do tribunal respectivo ou no caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Pede a reforma da decisão.

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator não conheceu do recurso (ID 15459136).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Afirma, em suma, que o rol do art. 1.015 do NCPC deve ser flexibilizado a fim de abarcar situações ali não previstas, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, o que autorizaria o conhecimento do agravo de instrumento então interposto (ID )22393450.

Contrarrazões apresentadas (ID 47747630).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014348-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI

Advogado do(a) AGRAVADO: CARINA MOISES MENDONCA - SP210867-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto por CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATÓLÓGICAS DR. DOMINGOS A. BOLDRINI, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados neste recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

O Código de Processo Civil vigente, objetivando simplificar o processo dando-lhe o maior rendimento possível, reduziu a complexidade do sistema recursal até então vigente. Dentro desse propósito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram restringidas significativamente, optando pela adoção de rol taxativo inserido no art. 1.015, in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se vê, na singularidade, o recurso então interposto - em face de decisão que indeferiu pedido de nova publicação da sentença e reabertura de prazo recursal - não se subsome a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/15, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador. Nesse sentido: Nery & Nery, Comentários ao CPC/2015, 2a tiragem, ed. RT, pág. 2078 - Garcia Medina, Novo CPC Comentado, 4a edição, Ed. RT, pág. 1500. Na jurisprudência: TJ/SP - MS: 21318907220168260000 SP 2131890-72.2016.8.26.0000, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2016TJ/RJ -- TJ/RJ - AI: 00202040720168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 28/04/2016, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2016 -- TJ/DF - AGI: 20150020242462, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2016 . Pág.: 145 -- TJ/RS - AI: 70070848486 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 23/08/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2016 -- TRF/2a Região - AG: 00038111420164020000 RJ 0003811-14.2016.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 23/06/2016, 8a TURMA ESPECIALIZADA.

No âmbito deste Tribunal Regional federal colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL. I - As regras previstas na legislação processual vigente restringem a interposição do agravo de instrumento a determinadas hipóteses de cabimento, cujo rol é taxativo e não abrange as questões relativas à competência, não cabendo interpretação extensiva. II - No agravo interno, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão. III - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele decidida. IV - Agravo interno não provido. (TRF 3a Região, NONA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 586742 - 0015308-95.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 27/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/04/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1015, elenca as hipóteses nas quais cabe agravo de instrumento, apresentando rol taxativo. 2. A decisão agravada versa sobre matéria relativa à competência para processar e julgar o feito, hipótese esta não contemplada no mencionado artigo. 3. Recurso não conhecido. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 582703 - 0010346-29.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 25/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2016 )

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE. REJEIÇÃO DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 1015 do CPC/2015 apresenta um rol taxativo das decisões passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento, como reconhece a doutrina processual sobre a novel previsão legal (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; Teresa Arruda Alvim Wambier e outros). 2. A decisão agravada, que declinou da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, não figura entre as hipóteses enumeradas, não sendo caso de interposição de agravo de instrumento. 3. Se admitida, por hipótese, a interpretação extensiva desse rol, ter-se-ia que admitir outros casos de preclusão imediata, além dos previstos no art. 1009, § 1o, do CPC/2015. Precedentes. 4. Impende acrescentar, ainda, que não é caso sequer de aplicar o princípio da fungibilidade como pretende o digno órgão ministerial, ora agravante. 5. A rigor, a decisão declinatória da competência jurisdicional não se encontra entre aquelas que podem ser enfrentadas por meio do recurso de apelação, pois, a toda evidência não se trata de sentença ou de decisão que sob qualquer pretexto encerra a lide. 6. De qualquer sorte, a nova sistemática recursal consagrada no CPC/2015, consoante a dicção do art. 1009, § 1o, do CPC/2015, autoriza que as questões resolvidas na fase de conhecimento, e não impugnáveis pelo agravo de instrumento, sejam suscitadas em preliminar no recurso de apelação. 7. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante e o teor dos julgados colacionados às razões recursais, não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada, posto que, não se coaduna com a dicção do inciso III, do art. 1.015, do CPC/2015, interpretação autorizadora para o cabimento de agravo de instrumento também na hipótese de decisão declinatória de competência. De regra, a situação dos presentes autos difere daquela prevista na norma processual, não permitindo interpretação extensiva. 8. Agravo interno improvido. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 585807 - 0014075-63.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 30/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017)

Ainda que esse efeito (taxatividade) possa parecer indesejável, foi a opção do legislador depois das exaustivas discussões do projeto de novo código. Nesse sentido: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588053 - 0016925-90.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593711 - 0000714-42.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588200 - 0017013-31.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

Essa nova sistemática não importa em cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou impedimento de acesso ao Judiciário e duração razoável do processo, pois a decisão interlocutória não agravável poderá ser impugnada nas razões ou contrarrazões de apelação. Esse é o novo sistema do processo civil.

Quanto ao que decidido pelo C. STJ nos autos do REsp no 1696396, destaco que a decisão não é aplicável ao caso, diante da modulação dos seus efeitos (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). De todo modo, a tese firmada no referido julgado é pelo cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC apenas quando houver “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não restou comprovado no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL PORQUE NÃO SE SOBSOME A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/15, CUJO ELENCO É NUMERUS CLAUSUS, INSUSCETÍVEL DE AMPLIAÇÃO POR QUEM QUE SEJA ALÉM DO PRÓPRIO LEGISLADOR. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP No 1696396. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente, objetivando simplificar o processo dando-lhe o maior rendimento possível, reduziu a complexidade do sistema recursal até então vigente. Dentro desse propósito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram restringidas significativamente, optando pela adoção de rol taxativo inserido no art. 1.015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador.

2. Essa nova sistemática não importa em cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou impedimento de acesso ao Judiciário e duração razoável do processo, pois a decisão interlocutória não agravável poderá ser impugnada nas razões ou contrarrazões de apelação. Esse é o novo sistema do processo civil.

3. A tese firmda pelo C. STJ nos autos do REsp no 1696396, não é aplicável ao presente caso, diante da modulação dos seus efeitos. De todo modo, não restou comprovada a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento em questão.

4. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.